Tribunal: STF
Processo: SL 874
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO. PRELIMINAR DE EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO AFASTADA. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO AI 703.269-AGR-ED-ED-EDV-ED/MG. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 703.269-AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, afastou o conceito de extemporaneidade para recursos apresentados antes da publicação da decisão ou acórdão objeto da irresignação do recorrente.



    II – Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e limita-se a reiterar os argumentos apresentados anteriormente.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.